Tribunal: TJSP
Processo: 1004713-31.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito com pedido de danos morais - Inserção da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" por débito prescrito - Sentença de parcial procedência declarando a inexigibilidade do débito prescrito, rejeitando o pedido de danos morais – Recurso exclusivo da autora.

Danos morais - Descabimento - Prova no sentido inserção da autora na plataforma

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito com pedido de danos morais - Inserção da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" por débito prescrito - Sentença de parcial procedência declarando a inexigibilidade do débito prescrito, rejeitando o pedido de danos morais – Recurso exclusivo da autora.

Danos morais - Descabimento - Prova no sentido inserção da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" que se trata de mera tentativa de negociação das dívidas em atraso, não se equiparando a cadastro de inadimplentes – Inexistência de prova da negativação do nome da autora ou cobrança vexatória ou abusiva do débito prescrito - Danos morais não evidenciados - Recurso negado.

Verba honorária – Majoração – Possibilidade – Honorários advocatícios de sucumbência comportando majoração de forma a remunerar condignamente o advogado da autora – Recurso provido.

Recurso provido em parte.*